Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715137-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. RECORRIDO: THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos oneroso ao executado. 2. A substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. Ainda que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC deve ser observada, pois tem como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva. 4. A crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida. 4.1. Os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar prejuízo à parte exequente, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 805, 835, § 1o, 847 e 848, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de substituição do valor penhorado por fiança bancária ou seguro garantia no quantum correspondente à obrigação devida. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP, do TRF-1a Região e do STJ. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES, OAB/SP 227.714, e TATIANA AMAR KAUFFMANN, OAB/SP 356.856. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 805, 835, § 1o, 847 e 848, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES, OAB/SP 227.714, e TATIANA AMAR KAUFFMANN, OAB/SP 356.856. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005